Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo do executivo subjacente afere-se que o agravante peticionara1, noticiando o agendamento do procedimento cirúrgico vindicado pela agravada para o dia 30/05/2022, consoante informações contidas no Ofício no 4488/2022-SESA/AJL/NJUD2, da Consultoria Jurídica do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, havendo sido reportado, ainda, na aludida correspondência, a realização de avaliação pelo Serviço de Hemodinâmica e o início do preparo com suspensão de medicamentos para a realização da intervenção cirúrgica, circunstância que repercute no objeto deste recurso. Diante do reportado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o havido e, notadamente, se, com o agendamento do procedimento cirúrgico, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator